Tribunal: TJDFT
Processo: 0701371-15.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701371-15.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUAN TEIXEIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RUAN TEIXEIRA SILVA contra decisão proferida nos autos no 0707957-48.2024.8.07.0018, em tramitação no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse determinada a sua nomeação e posse imediata no cargo de Contador da Secretaria de Saúde do DF. Em seu recurso, o agravante aduz que apesar de ter logrado aprovação em concurso público e mesmo diante da existência de vagas em aberto, em razão das diversas nomeações tornadas sem efeito e da saída de diversos servidores, não foi convocado para o cargo de contador da SES/DF. Esclarece que há interesse, necessidade e dotação orçamentária para nomeação dos candidatos aprovados e, portanto, direito subjetivo à nomeação. Entende ter sido preterido e, assim, requer a concessão da tutela antecipada recursal para determinar a sua nomeação e posse imediata no cargo de Contador da Secretaria de Saúde do DF. É relatório. DECIDO. Nos termos do art. 3o da Lei 12.153/2009 é possível, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o), cuja decisão será recorrível por meio de agravo de instrumento (art 4o). Portanto, o recurso é cabível. Ainda, observo a sua tempestividade. Em consulta aos autos principais, observo que o agravante comprovou a sua hipossuficiência por meio da juntada de seus comprovantes de pagamento. Assim, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado. Cumpridos todos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame de mérito. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Portanto, o deferimento da medida excepcional requer a verificação de elementos fáticos e alegações verossímeis que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do postulante e a caracterização da urgência do provimento. O que se tem dos autos é que o agravante foi aprovado em concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para especialidades da carreira assistência pública à saúde na 169a colocação, estando previstas, no edital, para o cargo de contador (código 103), 10 (dez) vagas para provimento imediato, bem como formação de cadastro de reserva. Aduz o recorrente que foram nomeados 138 contadores entre os anos de 2018 e 2023 e que ainda existem ao menos 30 vagas segundo Nota Técnica No 64/2024 - SEPLAD/SEFIN/SUOP/UPROG/COESA (Anexo 4). O STF, no julgamento do RE n. 831.311/PI, em sede de repercussão geral (Tema 784), fixou que o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. A se considerar que o agravante restou aprovado em concurso público e classificado fora da quantidade de vagas oferecidas pelo edital, não há que se falar em direito subjetivo à nomeação. Ademais, não tendo sido comprovada de imediato e neste momento inicial eventual preterição na ordem de convocação, não se evidencia flagrante ilegalidade no procedimento administrativo, afastando-se a possibilidade de controle de legalidade. Necessário o prosseguimento do feito principal com a sua devida instrução a fim de verificar se houve a alegada preterição do candidato, hipótese que poderá ensejar o direito subjetivo à nomeação. Portanto, diante da ausência da probabilidade do direito e de urgência, não merece reforma a decisão que indeferiu a tutela de urgência. Em face do exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte recorrente. Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 19 de junho de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator